Tribunal: TJES
Processo: 5003333-81.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003333-81.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILZETE OLIVEIRA DA ROS
RECORRIDO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003333-81.2025.8.08.0006

RECORRENTE: ILZETE OLIVEIRA DA ROS

RECORRIDO: CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESSOR SEGUROS S.A.

SENTENÇA: MARISTELA FACHETTI
RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. PROVA INDICIÁRIA SUFICIENTE. DEVER DE INDENIZAR LIMITADO AOS DANOS MATERIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de insuficiência de prova quanto à dinâmica do sinistro e à culpa da empresa de transporte demandada.
2. A parte autora sustenta que o veículo de sua propriedade foi atingido por ônibus da empresa ré, afirmando que há elementos probatórios suficientes a demonstrar o evento danoso e o nexo causal, inclusive registros fotográficos, conversas mantidas com funcionária da empresa e documentos relativos ao pagamento de franquia de seguro e locação de veículo.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Em recurso, a autora pleiteia a reforma da decisão para reconhecer o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para demonstrar a ocorrência do acidente envolvendo veículo da empresa demandada e, em consequência, reconhecer o dever de indenizar os danos materiais e morais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório revela indícios consistentes da participação do ônibus da empresa demandada no evento danoso, a partir de registros fotográficos dos veículos envolvidos e de conversa mantida com funcionária da empresa acerca do sinistro e do acionamento do seguro.
6. A ausência de prova em sentido contrário impede o afastamento da responsabilidade imputada, sobretudo diante da presunção de culpa do condutor de veículo em movimento que colidiu com veículo estacionado.
7. Comprovados documentalmente os prejuízos materiais suportados pela autora, consistentes no pagamento de franquia de seguro e despesas com locação de veículo, impõe-se a restituição dos valores despendidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A existência de registros fotográficos e comunicações relacionadas ao sinistro constitui conjunto probatório suficiente para demonstrar a ocorrência de acidente de trânsito e o nexo causal. 2. Presume-se a culpa do condutor de veículo em movimento que colide com veículo estacionado, cabendo ao réu produzir prova capaz de afastar essa presunção. 3. Acidente de trânsito sem repercussão extrapatrimonial relevante não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 10000222792053001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câmara Cível, j. 31.01.2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
ILZETE OLIVEIRA DA ROS
por em face de
CORDIAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ESSOR SEGUROS S.A
., decorrente de acidente de trânsito. A autora alega que seu veículo foi abalroado por ônibus da ré. A sentença julgou os pedidos improcedentes por entender que a prova (B.O. unilateral) era insuficiente.

Em recurso, a autora sustenta que a ré admitiu a culpa ao providenciar o acionamento do seguro e que os danos materiais (franquia e locação) estão documentalmente provados. Em contrarrazões, as rés sustentam preliminares e, no mérito, a falta de prova de culpa.

É a síntese do necessário.

VOTO

Concedo
ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade das recorridas pelo acidente narrado na inicial e, por conseguinte, à existência de dever de indenizar os prejuízos suportados pela autora.

Na sentença recorrida, concluiu pela improcedência dos pedidos sob o fundamento de que a autora não teria comprovado satisfatoriamente a dinâmica do acidente e a culpa do veículo pertencente à primeira requerida.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, entendo que a conclusão merece revisão. Isso porque, da análise do conjunto probatório constante dos autos, verificam-se elementos suficientes a indicar a ocorrência do sinistro envolvendo o ônibus pertencente à empresa demandada.

Com efeito, constam nos autos registros fotográficos do veículo da autora e do ônibus da requerida, os quais evidenciam os danos decorrentes da colisão (IDs 70997434 e 70997435). Tais elementos, considerados em conjunto com os demais documentos, constituem indícios relevantes da participação do veículo da requerida no evento danoso, não tendo sido produzida prova capaz de afirmar tal circunstância.

Além disso, foi juntada conversa mantida por aplicativo de mensagens com funcionária da empresa de transporte, na qual há referência ao sinistro e orientação para os procedimentos de acionamento do seguro (ID 70997444).

Tais elementos, analisados em conjunto, constituem indícios suficientes de que o veículo pertencente à empresa recorrida esteve envolvido no evento danoso, não tendo as rés produzido prova capaz de afastar a responsabilidade que lhes foi imputada.

Deste modo, a alegação de que o veículo da autora estaria estacionado em local irregular, por si só, não se mostra suficiente para afastar o dever de indenizar, especialmente diante da inexistência de prova de que tal circunstância tenha sido determinante para a ocorrência do sinistro.

Demonstrada, portanto, a ocorrência do acidente e o nexo entre a conduta do preposto da primeira requerida e os danos experimentados pela autora, impõe-se o reconhecimento do dever de reparar os prejuízos de natureza material comprovadamente suportados.

A responsabilidade do requerido é manifesta, considerando que não foi apresentada contraprova aos argumentos do autor, mas apenas alegações genéricas acerca da ausência de responsabilidade. Vale registrar a presunção de culpa do condutor que colide com veículo estacionado. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO - RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO EM MOVIMENTO - RESSARCIMENTO - DIREITO RECONHECIDO. Tratando-se de colisão em veículo estacionado, presume-se culpado o condutor do veículo em movimento, de modo que, não tendo tal presunção sido afastada por qualquer prova concreta, há que se reconhecer o direito da seguradora ao pretendido ressarcimento dos danos materiais. (TJ-MG - AC: 10000222792053001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

No caso concreto, a autora comprovou ter arcado com pagamento de franquia de seguro e despesas com locação de veículo, totalizando R$9.881,78, valores devidamente demonstrados por documentos acostados aos autos.

Por outro lado, não se vislumbra situação apta a ensejar indenização por danos morais. Isso porque o caso retrata acidente de trânsito sem maiores repercussões extrapatrimoniais, do qual decorreram apenas prejuízos de ordem material, posteriormente reparáveis por indenização pecuniária.

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial, apenas para reconhecer o direito da autora à restituição dos danos materiais comprovados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.881,78 (nove mil oitocentos e oitenta e um reais e setenta e oito centavos).

O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso.

Mantém-se, os demais termos da sentença.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)